Tribunal: TJMT
Processo: 1026148-53.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026148-53.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), EVILESIO DA SILVA BARBOSA - CPF: 325.262.611-04 (AGRAVADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), ONESIO ANTONIO DE SOUZA - CPF: 275.890.646-53 (ADVOGADO), VALDOMIRO ANTONIO DA SILVA JUNIOR - CPF: 322.546.016-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1026148-53.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A.

AGRAVADO: EVILESIO DA SILVA BARBOSA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS - TUTELA ANTECIPADA REQUERIDA EM CARÁTER ANTECEDENTE – EMPRÉSTIMO – SUSPENSÃO DETERMINADA - PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC/2015 -

DECISÃO MANTIDA - MULTA DIÁRIA EM CASO DE DESCUMPRIMENTO – PROPORCIONALIDADE DO VALOR ARBITRADO -

RECURSO NÃO PROVIDO.

A suspensão dos descontos referentes a empréstimo cuja origem se discute é medida urgente que visa evitar maiores prejuízos e atende ao disposto no art.300 do CPC.

A multa fixada em valor razoável não comporta redução, ainda mais quando o cumprimento da decisão liminar não acarretará perda alguma à instituição financeira.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1026148-53.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A.

AGRAVADO: EVILESIO DA SILVA BARBOSA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1026148-53.2020.8.11.0000 de decisão da 5a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra que, em Ação Declaratória de Inexistência de Débito, deferiu a tutela de urgência para determinar que o réu interrompa imediatamente as cobranças em questão e inclusive se abstenha de inserir o nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, sob pena de aplicação de multa diária no valor de R$100,00, limitada a R$5.000,00.

O agravante alega que não há nenhuma irregularidade no contrato e que, conforme os extratos apresentados pelo próprio agravado, os valores referentes ao empréstimo foram disponibilizados, utilizados, e não há menção da restituição.

Aduz que ele (agravado), arrependido do negócio jurídico, tenta tirar proveito da situação e busca o cancelamento da avença.

Argui que não se opõe à liminar concedida, tanto é que já tomou todas as providências necessárias para ua efetivação,

no entanto trata-se de prestação mensal na qual, em caso de eventual descumprimento, só levará novo lançamento no mês seguinte, de modo que a inobservância da ordem não ocorre com o decurso do tempo, mas sim por cada desconto.

Insurge-se contra a multa cominatória.

Efeito suspensivo indeferido (id n. 70206980).

Contraminuta apresentada (id n. 71563481).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1026148-53.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A.

AGRAVADO: EVILESIO DA SILVA BARBOSA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravado ajuizou o feito spb a alegação de que possui conta-corrente no Banco agravante e constatou que foi realizado empréstimo em seu nome, de R$14.332,06, a ser pago em 48 parcelas de R$960,00.

Afirma que não celebrou esse contrato e nem recebeu o valro correspondente. Aduz também que procurou a instituição financeira para resolver a questão, mas sem sucesso.

Esta, por sua vez, argui a legalidade da avença e se opõe à multa por descumprimento da determinação.

No entanto, por ora não há prova inequívoca da contratação, a qual será produzida durante a instrução processual.

Assim, os argumentos do agravante não desconstituem, neste momento, o
decisum.
É necessário que se esclareça na primeira instância a existência ou não do negócio jurídico, não havendo como afastar a probabilidade do direito do autor (art. 300 do CPC).

Além disso, há perigo de dano proveniente da dedução mensal de montante considerável dos seus proventos – o comprometimento da capacidade financeira.

E mais, ao recorrer, o agravante fez com que a tutela de urgência em discussão não se estabilizasse, e portanto pode ser revista, reformada ou invalidada nos autos a qualquer tempo, desde que presentes elementos de convicção mais consistentes. E não há risco de
periculum in mora
inverso, pois, se futuramente for confirmada a regularidade da contratação, a dívida poderá ser cobrada normalmente.

Para ilustrar:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (...)
TUTELA DE URGÊNCIA - ARTIGO 300 DO NCPC - REQUISITOS PRESENTES
. (...) -
Exige-se para o deferimento da tutela liminar fundada na urgência a existência de "elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo" (art. 300, caput)
. -
Preenchidos os requisito legais, deve ser mantida a tutela de urgência
na qual determinou a indisponibilidade da unidade imobiliária, a fim de resguardar eventual direito do autor sobre referido bem.
(AI no. 10000160263893002, 10a Câmara Cível, TJ/MG, Rel. Mariângela Meyer, julgado em 13/12/2016, publicado em 14/12/2016) (sem destaques no original).

A multa arbitrada em R$100,00 por dia (limitada a R$ 5.000,00) não comporta redução, uma vez que leva em conta a condição econômica do réu (instituição financeira de grande porte) e preenche o objetivo de impedir a violação de um direito, sendo então proporcional às circunstâncias do caso.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2021